Tribunal: STF
Processo: Rcl 80042
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do processo nº 0010921-48.2021.5.03.0139, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).  



    O reclamante narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público. 



    No ponto, argumenta que    



    “(...) ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010921-48.2021.5.03.0139, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como Página 7 de 22 repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação).  



    No mesmo sentido, violou o que restou decidido no julgamento do Tema 1.118 do STF, que declarou ser da parte autora o ônus de comprovar a falha na fiscalização dos serviços pela administração pública.” (e-doc. 1, p. 7)    



    Aduz que a decisão reclamada “teceu considerações abstratas e genéricas sobre eventual possibilidade de responsabilização da Cemig, deixando de apontar concretamente qualquer atuação culposa da Administração.” (e-doc. 1, p. 10 e 11).



    Acerca disso, defende que    



    “[a]ssim sendo, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado.” (e-doc. 1, p. 11).



    Outrossim, suscita que  



    “[i]negável que o Reclamante não se desincumbiu do seu ônus probandi, em desobediência ao estabelecido pelo STF. A parte que não se desincumbe do seu ônus de provar, a ela não competirá direito algum, pois allegatio et non probatio, quasi non allegatio, com arrimo nos dispositivos legais supramencionados.  



    Sendo assim, inexistindo prova cabal da ausência de fiscalização, não há o que se falar em responsabilidade da Cemig.” (e-doc. 1, p. 13).   



    Ademais, alega violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, sob os seguintes fundamentos:    



    “(...) a decisão questionada, proferida pela 5ª Turma do TRT, ao alterar a decisão da Vara do Trabalho, e determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 14).   



    Por fim, requer    



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010921-48.2021.5.03.0139, até a decisão final da presente reclamação;  



    e)A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010921- 48.2021.5.03.0139 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADCnº16;” (e-doc. 1, p. 21).   



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:      



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.   



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'   



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).    



    In casu, a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) se insurge contra acórdão proferido pelo TRT 3 em sede de recurso ordinário, que confirmou a sentença do juízo de primeiro grau e manteve a responsabilidade subsidiária à reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Vide ementa do acórdão:    



    “ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Na esteira do entendimento firmado no julgamento proferido pelo STF na ADC 16 e considerando os termos do item V, Súmula 331, do TST, a responsabilização subsidiária do ente público pelas parcelas trabalhistas devidas pela empresa contratada inadimplente decorre da constatação de sua conduta culposa, caracterizada pela omissão do dever legal de fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestadora dos serviços. E, nos termos da Tese Jurídica Prevalecente n. 23 deste Eg. Regional: ‘É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária’” (e-doc. 5, p. 2).   



    Assim sendo, observo que o TRT 3 negou seguimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante a partir dos fundamentos a seguir expostos:    



    “Desta feita, ficou evidenciado que as reclamadas constituem verdadeiras tomadoras de serviços dos empregados da 1ª ré, caracterizando-se a hipótese de terceirização de serviços.  



    E, na condição de tomadoras dos serviços, as rés não apresentaram provas de que fiscalizaram a execução do contrato de prestação de serviços, sobretudo no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista pela empresa prestadora de serviços, pouco importando se não possuía controle ou ingerência na relação da empregadora com seus empregados.  



    Não se discute, no caso, a licitude da referida terceirização, mas sim a responsabilidade subsidiária das demandadas, como tomadoras dos serviços prestados pelo reclamante. 



    Trata-se de típica terceirização entre as reclamadas, que, ainda que lícita, atrai a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, tese reafirmada pelo Excelso STF no julgamento do Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, segundo a qual: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.  



    E, de acordo com o disposto no item IV da Súmula 331/TST, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.  



    Assim, nos termos da citada Súmula 331, IV/TST, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços por todas as verbas decorrentes da condenação, relativas ao período da prestação laboral em seu benefício, inclusive multas legais ou penalidades aplicadas que se revertam em benefício do empregado, indenizações, verbas rescisórias e contribuição previdenciária, à exceção, tão-somente, das obrigações de caráter personalíssimo.  



    No que tange a responsabilidade da 3ª ré (Cemig), em se tratando de entes pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta, a contratação de serviços deve atender aos requisitos da Lei 8.666/93 e também do Decreto-Lei no 200/67, razão pela qual o Ente público não pode ser responsabilizado, ainda que subsidiariamente, em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, sem que se constate o descumprimento de tal padrão normativo. 



    (...)  



    A discussão acerca da constitucionalidade do citado artigo teve fim no Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a ADC 16/DF, julgou procedente o pedido para declarar a sua constitucionalidade.  



    Por outro lado, a redação da Súmula 331/TST foi alterada pelo Col. TST, incluindo o item V, que tem a seguinte redação: 



    (...) 



    Veja-se que o item V da Súmula 331/TST, não colide com o julgamento proferido pelo STF na ADC 16, mas com ele se harmoniza. É que o c. STF não excluiu a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, mas apenas impediu que essa responsabilização fosse calcada no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, sob pena de se negar vigência, ainda que implicitamente, ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93. 



    (...) 



    Dessa forma, o ente público pode ser responsabilizado, quando descumpre sua obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato de prestação dos serviços, nos termos dos art. 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 todos da Lei nº 8.666/93. Portanto, não há que se falar que a limitação da vontade do Ente público, por celebrar contrato por meio de processo licitatório, importa em limitação da sua responsabilidade pelos atos do contratado. 



    (...) 



    Sob o prisma da legislação trabalhista, cabe ao Ente público, por meio de seu representante, exigir da empresa contratada a comprovação do pagamento das verbas devidas aos trabalhadores que lhe prestaram serviços, bem como dos encargos sociais e previdenciários, demonstrando, nos autos, que verificou a regularidade do contrato, sob pena de ficar evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações legais.  



    De acordo com a fundamentação acima expendida, o ente público deve comprovar sua efetiva intervenção junto à prestadora de serviços, apta a afastar a sua conduta omissiva, bem como a fiscalização e respectiva adoção das medidas cabíveis para compelir a empresa contratada a adimplir os direitos dos empregados, tais como as sanções previstas na Lei 8.666/1993 e nos contratos administrativos, inclusive com fulcro na referida IN nº 02/2008 expedida pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), sob pena de responsabilização subsidiária pela culpa in vigilando. 



    (...) 



    Assim, por decisão plenária desta Corte Regional, sedimentada na Tese Jurídica Prevalecente acima transcrita, o ônus da prova da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços terceirizado, com o fim de afastar a culpa in vigilando, é do ente público tomador de serviço.



    (...)



    Por essa razão, no caso em tela, ausente a prova de que o ente público fiscalizou a execução do contrato, tem-se por configurada a culpa in vigilando, atraindo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, na esteira do entendimento adotado pelo Plenário deste TRT/3ª Região, na Tese Jurídica Prevalecente n. 23, acima transcrita. 



    (...) 



    Pelo exposto, irretocável a r. decisão de primeiro grau que declarou a responsabilidade subsidiária das reclamadas pelas parcelas deferidas ao autor, limitada aos períodos em que se beneficiaram dos serviços prestados pelo empregado.” (e-doc. 5, p. 5-11).   



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho assim se manifestou, ao analisar o agravo de instrumento interposto no recurso de revista:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. CULPA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Na hipótese dos autos, o e. TRT não transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária, à míngua de prova robusta da caracterização de culpa in vigilando. Ao contrário, consignou que os elementos de prova apresentados comprovam não ter havido fiscalização dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada. Tendo em vista que a decisão regional encontra-se em conformidade com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido.” (e-doc. 8).



    Dessa forma, não se extrai, dos atos reclamados, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.   



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.    



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que adotem providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.     



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente